Tribunal: TJSP
Processo: 2028608-03.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Decisão que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel penhorado no curso do feito executivo. Irresignação. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. Tatuí. Decisão que indeferiu o pedido de reavaliação do imóvel penhorado no curso do feito executivo. Irresignação. Descabimento. Pedido de Justiça Gratuita formulado diretamente em Segunda Instância. Não conhecimento, sob pena de ofensa ao duplo grau de jurisdição. Possibilidade de concessão da gratuidade apenas para a análise do presente recurso, devendo o d. Juízo de origem apreciar, oportunamente, o cabimento ou não do benefício. Avaliação inicial do bem de titularidade da parte executada que se deu por Oficial de Justiça, em sintonia com os artigos 154, V, e 870, ambos do CPC, e com o artigo 13, 'caput', da Lei de Execuções Fiscais-LEF. Avaliação elaborada que, contudo, não foi suficientemente impugnada 'in casu'. Reavaliação por perito, nos termos do art. 13, §1o, da LEF que comporta mitigação, conforme jurisprudência do C. STJ. Precedentes, inclusive em caso envolvendo as mesmas partes. Decisão mantida. Recurso não provido.